Tribunal: TJDFT
Processo: 0729959-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729959-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA C. CRAVO PRODUCOES E EVENTOS - EIRELI - EPP AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O 1. Chamo o feito à ordem. 2. Nesta oportunidade, observo que houve equívoco no cadastramento dos dados da parte agravante no sistema informatizado. A denominação correta da agravante, segundo consta da petição do recurso, é ANDROMEDA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CPNJ no 20.882.119.0001/42. Dessa forma, promova a Secretaria a retificação da parte no sistema do PJe. 3. Além disso, verifico que o feito principal, processo no 0704912-41.2021.8.07.0018, foi ajuizado por APECE SERVICOS GERAIS LTDA em face do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF. No entanto, apesar da interposição do agravo de instrumento por pessoa jurídica admitida como terceiro interessado, não houve cadastramento da empresa APECE SERVICOS GERAIS LTDA como agravada nos autos deste recurso. Dessa forma, determino também a retificação no PJe para inclusão daquela empresa como parte agravada. 4. Por fim, verifico que a APECE SERVICOS GERAIS LTDA opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 29460011, que deferiu o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 5. A empresa embargante alega que há omissões, contradições e obscuridades naquela decisão. Sustenta a ausência de legitimidade e de interesse recursal da agravante, bem como a ausência de legitimidade passiva do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF. Aduz que não foram cumpridos os requisitos dos artigos 1.016 e 1.017 do CPC. Defende a reapreciação dos documentos que, em tese, comprovariam a sua participação e o erro na plataforma digital do certame objeto da controvérsia nos autos. 6. Nesse passo, intimo a parte agravante para se manifestar sobre os pressupostos de admissibilidade do agravo, especialmente para informar os dados e juntar os documentos previstos nos artigos 1.016 e 1.017 do CPC, no prazo de 5 dias, na forma do artigo 932, parágrafo único, c/c artigo 1.017, § 3o, do CPC. 7. Em homenagem ao princípio da celeridade, observo, desde já, que as demais questões trazidas nos embargos de declaração envolvem o mérito da discussão e buscam a modificação da decisão liminar proferida anteriormente. Assim, entendo que o recurso cabível é o agravo interno, nos termos do artigo 1.024, § 3o, do CPC. Nesses termos, determino a intimação da empresa APECE SERVICOS GERAIS LTDA para, querendo, complementar as razões recursais, no prazo de 5 dias, a fim de ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1o, do CPC. 8. Após o cumprimento das diligências determinadas acima e do decurso dos prazos das partes, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator